Tribunal: TJDFT
Processo: 0745050-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745050-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MACIEL DIAS, PAULA MESQUITA NUNES VASCONCELOS CLEMENTINO AGRAVADO: JOSE GILNEI LIMA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RENATO MACIEL DIAS E PAULA MESQUITA NUNES VASCONCELOS CLEMENTINO (réus), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por inadimplemento cumulada com cobrança, ajuizada por JOSÉ GILNEI LIMA DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a desocupação liminar do imóvel localizado na SQNW 107, Bloco I, Apartamento 609, Residencial Parque Burle Marx, Setor Noroeste, Brasília/DF, nos seguintes termos (ID 253071906 na origem): “Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por José Gilnei Lima de Oliveira, representado por sua administradora Araujo e Souza Empreendimentos Imobiliários Ltda – Varandas Imóveis, em face de Renato Maciel Dias e Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino. A decisão de ID 246285228 deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a desocupação liminar do imóvel localizado na SQNW 107, Bloco I, Apartamento 609, Residencial Parque Burle Marx, Setor Noroeste, Brasília/DF. Na mesma decisão foi determinada a citação e intimação dos requeridos. A diligência foi realizada de forma frutífera conforme certidão do oficial de justiça de ID 250047544. Entretanto, na petição de ID 252954581 o autor informa que decorrido o prazo determinado, os requeridos permanecem no imóvel objeto da presente demanda. Solicita que seja determinado o imediato cumprimento da liminar já deferida. Restou consignado na mencionada decisão que caso não ocorresse desocupação voluntária nesse prazo, deverá o oficial de justiça, de posse do mesmo mandado, proceder à imediata desocupação forçada do imóvel, inclusive mediante uso de força policial e arrombamento caso necessário. Portanto, à Secretaria para que encaminhe a decisão com força de mandado de ID 246285228 para proceder a imediata desocupação forçada do imóvel localizado na SQNW 107, Bloco I, Apartamento 609, Residencial Parque Burle Marx, Setor Noroeste, Brasília/DF. Encaminhe-se, juntamente, a presente decisão. No mais, aguarde-se o prazo concedido para manifestação do autor conforme certidão de ID 252689706. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais (ID 77336841), os agravantes alegam que o contrato de locação está garantido por caução, o que afasta os requisitos legais para concessão da liminar prevista no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Sustentam que o juízo de origem não reconheceu a existência da garantia locatícia, o que torna indevida a concessão da medida liminar. Pontuam que os valores cobrados pelo agravado estão incorretos, pois não consideram os descontos pactuados contratualmente em razão de obras no edifício, o que impossibilita a purgação da mora com base na planilha apresentada. Aduzem que a decisão agravada não observou jurisprudência em casos análogos e que a alegação de ineficácia da garantia não tem o condão de afastar sua validade, sendo matéria a ser enfrentada no curso regular do processo. Asseveram que a norma do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei do Inquilinato é de caráter excepcional, não comportando interpretação extensiva ou aplicação analógica para casos em que exista garantia contratual válida. Por fim, requerem o provimento do agravo, com efeito suspensivo, para reformar a decisão interlocutória agravada, suspendendo os efeitos da liminar de despejo até o trânsito em julgado da ação principal. Deixaram de realizar o preparo no momento da interposição. Comprovante do pagamento da dobra ao ID 77349041. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que o despejo foi determinado em decisão anterior (ID 246285228 na origem). Na ocasião, em 14/08/2025, o juízo a quo reconheceu, no contrato locatício, cláusula atípica em que as partes acordaram com a possibilidade de despejo liminar sem o recolhimento da caução de 3 (três) meses prevista na Lei no 8.245/91. Confira-se: “Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por José Gilnei Lima de Oliveira, representado por sua administradora Araujo e Souza Empreendimentos Imobiliários Ltda – Varandas Imóveis, em face de Renato Maciel Dias e Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino. A parte autora alega ser proprietária do imóvel situado na SQNW 107, Bloco I, Apartamento 609, Residencial Parque Burle Marx, Setor Noroeste, Brasília/DF, o qual foi objeto de contrato de locação firmado com os réus em 04/07/2024, com vigência entre 05/07/2024 e 04/01/2027. O aluguel mensal foi pactuado em R$ 11.000,00, com desconto de R$ 4.000,00 nos primeiros meses, e vencimento no dia 5 de cada mês. Também ficou convencionado que os encargos de condomínio seriam de responsabilidade dos locatários. A parte autora sustenta que os réus deixaram de adimplir os aluguéis e encargos referentes aos meses de maio e junho de 2025, acumulando débito de R$ 22.992,13, o qual motivou a propositura de ação de execução de título executivo extrajudicial anteriormente ajuizada sob o no 0740557-42.2025.8.07.0001. Apesar de notificações extrajudiciais e tentativas de composição amigável, os réus mantiveram-se inadimplentes. A parte autora requer, além da rescisão contratual, a concessão de tutela de urgência para o despejo liminar dos réus, com fundamento no artigo 59, §1o, da Lei no 8.245/91, bem como nas cláusulas 20.1.4 e 20.1.5 do contrato de locação, as quais preveem expressamente a possibilidade de despejo liminar sem necessidade de caução em caso de inadimplemento superior a 30 dias. Aduz, ainda, a existência de negócio jurídico processual nos termos do artigo 190 do CPC, convencionado entre as partes contratualmente capazes, com previsão de cláusulas que autorizam o despejo liminar e dispensam a audiência de conciliação e a prestação de caução. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência para desocupação imediata do imóvel, independentemente de caução. Decido. Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com rescisão contratual. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que a razão assiste à parte autora. Há verossimilhança da existência de inadimplemento contratual, corroborada por meio dos documentos acostados aos autos, especialmente os boletos vencidos e as notificações extrajudiciais, além da execução de título extrajudicial ajuizada pelo requerente em desfavor dos requeridos para cobrança dos encargos locatícios inadimplidos. Ademais, à princípio, os débitos superam 30 dias, circunstância que, em tese, autorizaria a propositura da ação de despejo, conforme contrato firmado entre as partes. Com efeito, dispõe a Cláusula 20 do contrato de locação: 20.1.4 – No caso de pedido de tutela de urgência em face do LOCATÁRIO e/ou de seu cônjuge/companheiro(a), fica o LOCADOR dispensado do pagamento da caução correspondente aos três meses de aluguel de que trata a Lei no 8.245/91; 20.1.5 – No caso de atraso de aluguel e acessórios superior ao prazo de 30 (trinta) dias, fica estabelecida a possibilidade expressa do LOCADOR de requerer o despejo liminar do LOCATÁRIO e/ou de seu cônjuge/companheiro(a) e a imissão de posse do imóvel, com tutela de urgência, sendo dispensada a caução correspondente aos três meses de aluguel de que trata a Lei no 8.245/91. Referida cláusula constitui negócio jurídico processual atípico, válido e eficaz, nos moldes do art. 190 do CPC, o qual prestigia a autonomia da vontade das partes e o princípio da cooperação processual. Não há nos autos qualquer indício de que a avença tenha sido celebrada em condições abusivas ou desiguais, tampouco que comprometa direitos indisponíveis ou normas de ordem pública. É certo, também, que a lei exige, como regra geral, a prestação de caução correspondente a três meses de aluguel para a concessão do despejo liminar. Contudo, no caso concreto, as partes, plenamente capazes e em negócio jurídico que versa sobre direito patrimonial disponível, firmaram negócio jurídico processual, nos termos do artigo 190 do CPC, no qual estipularam convenção expressa acerca do procedimento a ser adotado em caso de inadimplemento. Neste contexto, a cláusula contratual em análise permite, portanto, que o pedido de desocupação liminar seja analisado à luz da vontade expressa das partes, de modo a dispensar a caução legal prevista no §1o do art. 59 da Lei do Inquilinato, sem afronta ao ordenamento jurídico. Assim, configurada a mora da parte ré e havendo cláusula contratual expressa autorizando a tutela de urgência, inclusive com dispensa de caução, mostra-se cabível o deferimento da medida liminar para desocupação do imóvel. Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91 e cláusula 20 do contrato de locação, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar a desocupação liminar do imóvel localizado na SQNW 107, Bloco I, Apartamento 609, Residencial Parque Burle Marx, Setor Noroeste, Brasília/DF, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da prestação de caução. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a intimação e citação dos requeridos no endereço SQNW 107, Bloco I, Apartamento 609, Residencial Parque Burle Marx, Setor Noroeste, Brasília/DF. Durante o prazo para desocupação/contestação (15 dias), independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial, poderá(ão) o(s) Réu(s) evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueis e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, das multas e demais penalidades contratuais, inclusive juros de mora, das custas e dos honorários advocatícios, estes devidos conforme o contrato ou no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o débito caso o contrato não disponha diversamente (art. 62, II, da Lei 12.112/09). A contestação deverá ser assinada por advogado ou por Defensor Público. Caso não haja desocupação voluntária nesse prazo, deverá o oficial de justiça, de posse do mesmo mandado, proceder à imediata desocupação forçada do imóvel, inclusive mediante uso de força policial e arrombamento caso necessário. Fica desde já deferido o horário especial e uso de força policial, caso necessário. Ficam as partes intimadas.” Os requeridos foram citados e notificados do deferimento da cautelar em 22/08 e 10/09/2025, sendo o mandado de citação juntado em 16/09/2025. Os ora recorrentes apresentaram contestação, mas deixaram de agravar a decisão original, que transitou em julgado em 07/10/2025. O decisum guerreado tão só reconheceu a ausência de desocupação voluntária e determinou o cumprimento da ordem judicial já estipulada anteriormente em decisão irrecorrível. Registre-se que, ainda que a decisão de despejo não estivesse coberta pela coisa julgada, a necessidade de caução não é regra absoluta. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFERECIMENTO DO CRÉDITO EM ABERTO COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA EXIGIDA. 1. O artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à prestação de caução de valor equivalente a três prestações locatícias. 2. É possível a substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 3. No particular, evidencia-se que a inadimplência apontada perfaria montante superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de cerca de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), o que denotaria a desproporcionalidade da medida, notadamente, considerando a possibilidade de ser oferecida em garantia a parcela do próprio débito devido pela locatária. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1425379, 0703732-10.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 02/06/2022.) A inércia dos recorrentes tornou a questão preclusa. Desse modo, não restou demonstrada, prima facie, a probabilidade do direito afirmado, o que enseja o indeferimento da liminar postulada. Nesse contexto, não se vislumbra a urgência alegada. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos liminares. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora